Tribunal: STF
Processo: HC 73386
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIMES DE FALSIDADE E DE ESTELIONATO. ABSORÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PRECLUSÃO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Havendo o Defensor constituído deixado de argüir, ao
ensejo da apelação, a nulidade relativa suscitada, apenas agora, na
impetração do presente "Habeas Corpus", é de se considerar preclusa
a questão.
2.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de que, em se tratando dos crimes de falsidade e de estelionato,
este não absorve aquele, caracterizando-se, sim, concurso formal de
delitos. Precedentes.
3.      "Habeas Corpus" indeferido.